Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703155-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: CHRISTIANE GOMES RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 702525-61.2018.8.07.0017, requerido em face de CHRISTIANE GOMES RIBEIRO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sisbajud, por entender que se trata de sistema semelhante ao Bacenjud, cuja pesquisa teria sido recentemente realizada. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso. Não há pedido liminar a ser apreciado. As questões de mérito serão analisadas pelo Colegiado, após regular trâmite do processo. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada, no endereço Chácara 22, Lote 23, Colônia Agrícola Sucupira, Riacho Fundo I, Brasília/DF, CEP 71.827-705 para, querendo, responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator